Tribunal: TJSP
Processo: 2121997-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência do agravante quanto à decisão que reconheceu estar satisfeito o débito.

Precatório objeto da moratória constitucional prevista pelo art. 78 do ADCT. Cômputo de juros moratórios e compensatórios durante o prazo da moratória.
Inaplicabilidade do entendimento exarado pelo STF (RE 591.085, tema 147 e RE 590.751, tema 132) e da

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência do agravante quanto à decisão que reconheceu estar satisfeito o débito.

Precatório objeto da moratória constitucional prevista pelo art. 78 do ADCT. Cômputo de juros moratórios e compensatórios durante o prazo da moratória.
Inaplicabilidade do entendimento exarado pelo STF (RE 591.085, tema 147 e RE 590.751, tema 132) e da Súmula Vinculante n.o 17. Critérios de composição do crédito executado fixados em decisão há muito transitada em julgado. Observância à coisa julgada e às garantias constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Precedentes do C. STF e desta E. Corte.

Necessidade de retorno dos autos ao 1o grau de jurisdição para realização de cálculos, a fim de que se verifique se houve pagamento a maior ou ao menor. Impossível a verificação de valores pagos a menor ou a maior sem que sejam efetuados novos cálculos em estrita observância ao título executivo judicial transitado em julgado.

R. decisão agravada reformada.

Recurso PARCIALMENTE provido.